Tribunal: TJDFT
Processo: 0717361-25.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
EMENTA
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO E CANCELAMENTO DO VOO. REEMBOLSOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto por VRG LINHAS ÁREAS, em face da r. sentença que a condenou nos seguintes termos: “(...) em face de todo o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do CPC, para CONDENAR o réu GOL LINHAS AÉREAS S/A a: a) ressarcir à requerente a quantia de R$ 1.176,66 (mil e cento e setenta e seis reais e sessenta e seis centavos), corrigida monetariamente pelos índices oficiais do TJDFT a contar da data do evento danoso (05/05/2021), e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação; b) pagar à autora a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, que deverá ser atualizado (correção monetária e juros moratórios de 1% ao mês) a contar da data desta sentença. Sem custas e honorários advocatícios, conforme disposto no artigo 55, "caput" da Lei Federal n° 9.099/95”.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 35403586) e com preparo regular (ID 35403589). Contrarrazões não apresentadas.
3. A relação jurídica estabelecida entre recorrente e recorrido é de natureza consumerista, uma vez que as partes preenchem os requisitos de enquadramento nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no CDC. Assim, aplicam-se ao caso em apreço as regras de proteção do consumidor, especialmente àquelas relativas à responsabilidade objetiva da empresa na prestação dos serviços.
4. A autora, ora recorrida, narrou que efetuou a compra de bilhete aéreo da empresa recorrente, trecho Cuiabá-Brasília, para si e para sua filha de 01 ano e 11 meses. Para tanto, usou os serviços da intermediadora “decolar.com”. No dia marcado para partida, qual seja, 29/04/2021, já no balcão de atendimento da recorrente, foi informada que o voo para o qual havia comprado as passagens não estava mais disponível. Asseverou que tal informação não era de seu conhecimento e, só após o ocorrido, é que verificou que a empresa intermediadora lhe enviou um e-mail, informando do cancelamento, 3 (três) horas antes do embarque. Para minimizar os danos, lhe foi oferecido um voo de outra companhia aérea que no fim resultou em um atraso de 3 horas e 40 minutos do horário programado. Quanto ao voo de volta, narra que o mesmo foi cancelado pela agência intermediadora sem aviso prévio e que, assim, teve que efetuar a compra de outro bilhete. Diante desses fatos, ingressou com a ação de reparação quanto aos danos materiais e morais que deram origem a este recurso.
5. Em suas razões recursais, a recorrente aduziu a sua ilegitimidade passiva, pois os bilhetes aéreos foram adquiridos por um serviço de intermediação, devendo tal empresa ser responsável exclusiva pelas informações de eventuais alterações ou cancelamentos. Asseverou, ainda, que não deve responder pelo evento danoso pois não há nexo causal entres sua conduta e o resultado. Quanto ao dano moral, informou que a parte recorrida não trouxe aos autos qualquer comprovação dos fatos constitutivos do seu direito e que, portanto, não há comprovação das perdas, nem tão pouco “rompimento do equilíbrio psicológico do indivíduo”, bem como violação a um bem não-patrimonial. Por fim, em relação ao dano material, reputa serem incabíveis, pois a responsabilidade é exclusiva da empresa que intermediou o serviço de transporte. Ademais, alega que não recebeu qualquer valor, pois a reserva foi cancelada. Diante do exposto, frisou, mais uma vez, não haver nexo de causalidade entre sua conduta e o resultado.
6. Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva, cumpre ressaltar que tal tema já foi objeto de incidente de uniformização de jurisprudência de n° 000679-67.2019.8.07.0000, na qual restou esclarecido que : “(...) todas as Turmas Recursais consagraram o entendimento de que, a princípio, todos os envolvidos na cadeia de consumo, relacionada à venda de passagens aéreas, possuem legitimidade para figurar no polo passivo da lide, possuindo, em regra, responsabilidade objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor”. Assim, resta demonstrada a legitimidade passiva da empresa recorrente, pois está inserida na cadeia de prestação de serviço, auferindo lucro em razão de sua atividade.
7. Por consequência lógica, a empresa recorrente responde objetivamente por eventuais danos causados por seus parceiros comerciais. Tal entendimento também é corroborado pela teoria do risco econômico estampada no art. 7°, parágrafo único do CDC. Assim, evidenciada a responsabilidade objetiva da recorrente, impõe-se o dever de ressarcimento dos valores pagos pela passagem aérea não utilizada pelo recorrido.
8. Quanto ao dano moral, as dificuldades da recorrida ultrapassaram o mero aborrecimento, havendo, sim, acentuada frustração quando o voo foi cancelado sem aviso em tempo hábil, notadamente quando ela já se encontrava em deslocamento. Cumpre ressaltar que, ademais, a recorrida estava na companhia de sua filha de 1 ano e 11 meses, o que gera agrava o sentimento de impotência diante dos fatos. Ademais, conforme exposto na r. sentença, todo o calvário suportado pela autora gerou prejuízo emocional, que deve ser indenizado. Assim, tais circunstâncias evidenciam situação de desgaste, insegurança e aflição, que ultrapassam o mero aborrecimento e atingem a esfera pessoal do consumidor, motivo pelo qual atrai a reparação por dano moral.
9. Ante a natureza subjetiva que circunda a fixação dos danos morais, deve ser realizada a análise concomitante dos fatores que contribuem decisivamente para que o arbitramento ocorra de forma ponderada, adequada e, sobretudo, justa. São eles: a gravidade da situação e repercussão do agravo, o nível de reprovação do ato culposo e a capacidade econômica do agente lesante e da vítima.
10. À luz dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, o valor fixado deve atender à função pedagógico-reparadora consubstanciada em impingir à recorrente uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, e, por outro lado, não pode permitir o enriquecimento sem causa do agente lesado. Nesse particular, o montante fixado na origem, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) se mostra razoável e em harmonia com os direcionamentos apontados.
11. Quanto ao dano material, cumpre destacar que o cancelamento dos voos, bem como o arranjo técnico e financeiro entre uma empresa intermediadora e a companhia aérea é considerada como situação de fortuito interno, relacionada à organização dos serviços e aos riscos próprios da atividade de transporte aéreo, inapta a afastar a responsabilidade da companhia aérea pelos prejuízos suportados pelo consumidor, não sendo o caso de excludente de responsabilidade do §3° do art 14 do CDC. Em tal cenário, os cancelamentos dos voos que culminaram na nova compra de passagem em outras companhias, geraram uma quebra de confiança na relação entre fornecedor e consumidor, que enseja a indenização pelos dos materiais sofridos. Ademais, tais despesas só ocorreram em virtude da má prestação dos serviços por parte da recorrente.
12. Pelas razões expostas, a r. sentença não merece reparo.
13. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos
14. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.